Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011597-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IDAMILSON DA SILVA - CPF: 020.113.311-37 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0044-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCEDÊNCIA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apelação criminal interposta por Idamilson da Silva contra sentença do Juizado Especial Criminal que o condenou pela prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação culposa, considerando a ausência de comprovação da licitude da posse do bem e a negligência na adoção de cautelas mínimas para evitar a aquisição de produto de crime.

3.

A materialidade e autoria do crime de receptação culposa restam comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos que demonstram a posse de bem de origem ilícita pelo réu.

4.

O crime de receptação culposa não exige dolo direto ou eventual, bastando que o agente, ao adquirir ou receber um bem, não adote as cautelas mínimas exigidas para verificar sua procedência.

5.

O depoimento das testemunhas corrobora que o bem era oriundo de crime anterior e que o apelante não tomou as precauções razoáveis para averiguar sua origem.

6.

A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais conforme o Código Penal, sendo proporcional à conduta praticada.

7.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Idamilson da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal, que o condenou pela prática do crime de
receptação culposa
, previsto no artigo
180, §3o, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025